Tribunal: TJPA
Processo: 0810046-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810046-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRIBILIDADE DE ATO JUDICIAL DE EFEITOS CONSTRITIVOS IMEDIATOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu de agravo de instrumento e lhe deu provimento para suspender os efeitos de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que determinara a indisponibilidade de bens do agravado, até ulterior deliberação, sem prejuízo de reapreciação da medida pelo juízo de origem diante de fatos supervenientes devidamente comprovados. O agravante sustenta a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por entender que o ato recorrido consistiria em mero despacho de cumprimento de acórdão, a necessidade de prévia provocação do juízo de origem, nos termos do art. 296 do CPC, e o restabelecimento da ordem de indisponibilidade patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se era cabível o agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial que, em cumprimento a acórdão anterior, implementou concretamente a indisponibilidade patrimonial do agravado; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que suspendeu a indisponibilidade de bens, à luz da Lei nº 14.230/2021 e do Tema Repetitivo 1.257 do STJ, incorreu em supressão de instância ou merecia reforma para restabelecimento automático da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial recorrido na origem, embora proferido em cumprimento a acórdão anterior, produz gravame atual, específico e imediato à esfera jurídica do demandado, com efetivação de atos constritivos patrimoniais, o que autoriza o controle recursal a partir de seus efeitos concretos, e não apenas da nomenclatura formal do ato.

A Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive quanto à reapreciação de medidas já deferidas e de recursos pendentes de julgamento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.257.

A atual redação do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992 exige demonstração concreta, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não subsistindo a antiga compreensão fundada na presunção do periculum in mora.

A manutenção da indisponibilidade de bens demanda fundamentação objetiva e individualizada acerca do risco atual de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a invocação de fundamentos genéricos.

A alegação de supressão de instância não procede, porque a decisão monocrática apenas suspende, em sede recursal, a constrição considerada insuficientemente fundamentada, sem impedir nova apreciação da matéria pelo juízo de origem diante de elementos fáticos idôneos supervenientes.

O agravo interno não se presta à mera reiteração de inconformismo sem impugnação específica e substancial dos fundamentos da decisão agravada, e o recorrente não demonstra desacerto jurídico apto a justificar sua reforma.

A ausência de demonstração concreta dos requisitos atualmente exigidos pelo art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, aliada à plausibilidade da alegação de constrição sobre verba de natureza alimentar, impede o restabelecimento automático da indisponibilidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, ainda que proferido em cumprimento de acórdão anterior, produza efeitos constritivos patrimoniais concretos, atuais e imediatos. 2. As disposições da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em curso para disciplinar a tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive quanto à revisão de medidas já deferidas. 3. A manutenção da indisponibilidade de bens exige motivação concreta e individualizada acerca do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992. 4. Não há supressão de instância quando o tribunal suspende medida constritiva insuficientemente fundamentada e preserva a possibilidade de reapreciação pelo juízo de origem com base em fatos supervenientes idôneos. 5. O agravo interno deve ser desprovido quando se limita a reiterar inconformismo sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 296; Lei nº 8.429/1992, art. 16, § 3º, e § 10; Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 1.036 e seguintes; RISTJ, art. 256-N e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.074.601/MG, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 06.02.2025, DJEN 13.02.2025 (Tema Repetitivo 1.257).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810046-77.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe deu provimento para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que havia determinado a indisponibilidade de bens do agravado, até ulterior deliberação, ressalvada a possibilidade de reapreciação da medida pelo juízo de origem, à luz de fatos supervenientes devidamente comprovados.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i) o agravo de instrumento originário não deveria ter sido conhecido, por ter sido manejado contra ato judicial sem conteúdo decisório autônomo, consistindo, a seu ver, em mero despacho de cumprimento de acórdão anteriormente transitado em julgado;

(ii) a insurgência veiculada pela parte agravada demandaria prévia provocação do juízo de origem, nos termos do art. 296 do CPC, sob pena de supressão de instância;

(iii) a decisão monocrática agravada deve ser reformada para que seja reconhecida a inadmissibilidade do agravo de instrumento e restabelecida a ordem de indisponibilidade patrimonial.

Certificou-se o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e comporta conhecimento, porquanto interposto pelo Ministério Público dentro do prazo legal, com a observância da prerrogativa de intimação pessoal e prazo em dobro, tal como sustentado nas razões recursais, não havendo insurgência quanto a esse ponto.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática impugnada assentou, de modo expresso, que a controvérsia devolvida ao Tribunal no agravo de instrumento dizia respeito à subsistência dos pressupostos legais autorizadores da indisponibilidade de bens após a superveniência da Lei nº 14.230/2021, especialmente diante da nova redação do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, que passou a exigir demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, afastando a antiga compreensão fundada na presunção do periculum in mora. Ainda registrou que, no caso concreto, a decisão agravada não apontara elementos objetivos e individualizados aptos a evidenciar risco atual de dilapidação patrimonial, limitando-se a fundamentos genéricos, além de haver plausibilidade na alegação de constrição incidente sobre verba de natureza alimentar.

Nesse contexto, a tese recursal do Ministério Público, no sentido de que o ato recorrido na origem seria mero despacho de cumprimento de acórdão, não se revela suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque, embora o pronunciamento do juízo singular tenha sido proferido em cumprimento ao acórdão que determinara o prosseguimento da ação e a decretação da indisponibilidade patrimonial, é certo que a providência concretamente implementada na origem produziu gravame atual, específico e imediato à esfera jurídica do demandado, com efetivação de atos constritivos patrimoniais. Nessa perspectiva, o exame da recorribilidade não pode ser realizado apenas a partir da nomenclatura formal do ato judicial, mas deve considerar seus efeitos concretos, notadamente quando a insurgência deduzida se funda na superveniência de novo regime jurídico aplicável à tutela de indisponibilidade.

Com efeito, a própria decisão monocrática agravada consignou que as disposições da Lei nº 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive com possibilidade de reapreciação das medidas já deferidas, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.257, expressamente referido no decisum recorrido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, restou assim delimitada: "Definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil."
2. Com base na redação original da Lei 8.429/1992, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que era desnecessária a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e que a medida poderia abranger o valor de eventual multa civil (Temas 701 e 1.055).
3. A Lei 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei 8.429/1992. Parte dessas alterações foi direcionada à medida de indisponibilidade de bens, que passou a exigir para o seu deferimento "a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo" (art. 16, § 3º), estabelecendo que não incidirá "sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita" (art. 16, § 10).
4. Por ser a tutela provisória de indisponibilidade de bens medida que pode ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, a Lei 14.230/2021 é aplicável aos processos em curso, tanto em pedidos de revisão de medidas já deferidas como nos recursos ainda pendentes de julgamento.
5. Por contrariarem expressa disposição do art. 16, §§ 3º e 10, da Lei 8.429/1992, ficam cancelados os Temas 701 e 1055 dos recursos especiais repetitivos.
6. Tese jurídica firmada: "As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992".
7. Caso concreto: recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais conhecido e não provido.
8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015;
e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp n. 2.074.601/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Assim, diversamente do que sustenta o agravante, a insurgência deduzida no agravo de instrumento não buscou rediscutir, pura e simplesmente, o acerto do acórdão pretérito sob o regime normativo então vigente, mas sim provocar o controle jurisdicional acerca da adequação e manutenção da medida constritiva à luz do novo paradigma legal, cuja incidência imediata aos processos em curso foi reconhecida na própria decisão agravada.

Também não procede a alegação de supressão de instância.

A decisão monocrática foi expressa ao consignar que a suspensão da indisponibilidade não impede que o juízo de origem reaprecie a matéria, caso sobrevenham elementos fáticos idôneos que demonstrem a necessidade da medida. Em outras palavras, o provimento conferido no agravo de instrumento não esvaziou a competência do magistrado singular, mas apenas afastou, em juízo recursal, a manutenção de constrição cuja fundamentação, em análise perfunctória, mostrou-se insuficiente à luz da legislação superveniente.

De outro lado, o agravo interno não trouxe elementos novos aptos a desconstituir a fundamentação adotada na decisão agravada. Limitou-se, em essência, a reafirmar a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a defender a preservação automática da medida constritiva anteriormente determinada, sem, contudo, demonstrar a presença concreta dos requisitos atualmente exigidos pelo art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

É assente que o agravo interno não se presta à mera reiteração de inconformismo desacompanhado de impugnação específica e substancial dos fundamentos da decisão agravada.

No caso, a decisão combatida enfrentou, de forma objetiva, a insuficiência de motivação concreta para a manutenção da indisponibilidade, a incidência imediata do novo regime legal e a necessidade de observância aos limites materiais da medida constritiva, inclusive no que toca à alegada afetação de verba alimentar. O recorrente, porém, não logrou demonstrar desacerto jurídico apto a justificar a reforma do decisum.

Desse modo, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026